Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713059-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto aventada pelo Ministério Público. Brasília, 13 de maio de 2024 13:51:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador